Tribunal: TJMT
Processo: 1008650-32.2022.8.11.0045
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-07-29
Data de publicação: 2025-08-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1008650-32.2022.8.11.0045
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado, Incêndio, Crimes de Tortura, Crimes Previstos no Estatuto da criança e do adolescente]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ANDRE GUSTAVO XISTO ROCHA - CPF: 083.025.741-12 (APELADO), BRYAN ADANS DA SILVA (APELADO), CARLOS ALBERTO CAVALCANTI DA SILVA - CPF: 703.180.614-30 (APELANTE), CLEONILTON BARBOSA PEREIRA - CPF: 068.998.431-61 (APELADO), LUCAS BRITES ALVES - CPF: 054.233.571-95 (APELANTE), DAIANA DE OLIVEIRA CABRAL - CPF: 057.708.781-93 (VÍTIMA), MARCOS DA SILVA CARVALHO - CPF: 062.357.971-50 (VÍTIMA), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (TERCEIRO INTERESSADO), INARA DE PAULA NARCIZO - CPF: 006.000.901-24 (ASSISTENTE), MAGNO ROBERTO MIRANDA - CPF: 023.470.111-03 (ASSISTENTE), JOSE BARBOSA TRAJANO - CPF: 486.884.441-53 (ASSISTENTE), JAIRO SANTANA DO NASCIMENTO - CPF: 001.728.171-70 (ASSISTENTE), BRYAM ADAMS DA SILVA - CPF: 123.905.829-23 (TERCEIRO INTERESSADO), CLEONILTON BARBOSA PEREIRA - CPF: 068.998.431-61 (TERCEIRO INTERESSADO), ANDRE GUSTAVO XISTO ROCHA - CPF: 083.025.741-12 (TERCEIRO INTERESSADO), LUIZ FABIANO DA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA - TORTURA MAJORADA (ART. 1º, I, "A", §4º, III, LEI 9.455/97) – ROUBO MAJORADO (ART. 157, §2º, II, V, §2º-A, I, CP) – CORRUPÇÃO DE MENORES (ART. 244-B, ECA) – INCÊNDIO MAJORADO (ART. 250, §1º, II, "A", CP) – DOIS APELANTES – PEDIDOS IDÊNTICOS -
PRELIMINARES
– NULIDADE DO RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO DA ARMA DE FOGO E DO EXAME DE CORPO DE DELITO INDIRETO – INOCORRÊNCIA –
MÉRITO
– PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE ROUBO E INCÊNDIO – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS DEVIDAMENTE COMPROVADAS – DOSIMETRIA – MANUTENÇÃO DA NEGATIVAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS – FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA -
APELO DESPROVIDO
.

1. O reconhecimento fotográfico de arma de fogo realizado em desconformidade com o procedimento previsto no art. 227 do CPP não conduz à nulidade processual quando o reconhecimento é confirmado em juízo e há outros elementos de prova que corroboram a autoria delitiva.

2. O exame de corpo de delito indireto, realizado por meio de fotografias, tem expressa previsão legal no art. 158 do CPP, sendo válido quando circunstâncias excepcionais, como a necessidade de a vítima se evadir da cidade para resguardar sua vida, impedem a realização do exame direto.

3. A conduta de subtrair documentos pessoais e cartões bancários da vítima mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, após o término do crime de tortura, configura crime autônomo de roubo, não podendo ser absorvido pelo delito anterior nem desclassificado para a contravenção penal prevista no art. 3º da Lei nº 5.553/68.

4. A autoria do crime de incêndio resta comprovada quando as provas testemunhais e periciais demonstram que os agentes, integrantes de facção criminosa, atearam fogo na residência da vítima, deixando no local pichações referentes ao grupo criminoso, como forma de vingança por não terem conseguido encontrar o desafeto, supostamente pertencente à facção rival.

5. Revela-se idônea a negativação das circunstâncias judiciais da culpabilidade, circunstâncias e motivos do crime quando fundamentada em elementos concretos que evidenciam maior reprovabilidade da conduta, como o uso de arma de fogo e outros objetos para causar sofrimento à vítima, a invasão à residência e retenção em casa abandonada por longo período, e a vinculação dos crimes à rivalidade entre facções criminosas.

6. Apelo desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recursos de apelação interpostos por
CARLOS ALBERTO CAVALCANTI DA SILVA e LUCAS BRITES ALVES
contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Lucas do Rio Verde/MT, que julgou parcialmente procedente a denúncia para:

a) absolver André Gustavo Xisto Rocha e Cleonilton Barbosa Pereira de todas as imputações assacadas na denúncia, por absoluta ausência de provas dos fatos denunciados, na forma do art. 386, VII, do CPP;

b) condenar
Carlos Alberto Cavalcanti da Silva e Lucas Brites Alves
como incursos nas penas do artigo 1º, inciso I, alínea "a", §4º, inciso III, da Lei n.º 9.455/1997 (crime de tortura), artigo 157, §2º, incisos II e V, §2º-A, inciso I, do Código Penal (roubo majorado), artigo 244-B da Lei n.º 8.069/90 (corrupção de menores) e artigo 250, §1º, inciso II, alínea "a", do Código Penal (incêndio), à pena definitiva unificada de 23 anos, 2 meses e 3 dias de reclusão, além do pagamento de 93 dias-multa, computados à base de 1/30 do salário mínimo, a ser cumprida em regime inicial fechado.

Em suas razões recursais (ID 277375660), os apelantes suscitam, preliminarmente, a nulidade do reconhecimento fotográfico da arma de fogo apreendida com Lucas Brites Alves e do exame de corpo de delito realizado na modalidade indireta. No mérito, pugnam pela absolvição do crime de roubo, sob o argumento de que os elementos caracterizadores do crime não foram satisfeitos, sendo os fatos passíveis de absorção pelo crime de tortura. Alternativamente, pleiteiam a desclassificação para a contravenção penal prevista no artigo 3° da Lei n° 5.553/68. Requerem, ainda, a absolvição do crime de incêndio, por ausência de provas suficientes para demonstrar a autoria delitiva. Por fim, pleiteiam a reforma da dosimetria da pena para afastar a negativação dos vetores da culpabilidade, circunstâncias e motivos do crime.

Contrarrazoando, o Ministério Público manifestou-se pelo desprovimento do recurso e manutenção da sentença em todos os seus termos (ID 277375666).

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio de parecer do Procurador de Justiça Domingos Sávio de Barros Arruda, opinou pelo desprovimento do recurso (ID 286040395), conforme ementa que segue:

“EMENTA: RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL. CONDENAÇÃO PELOS CRIMES PREVITOS NO ARTIGO 1º, INCISO I, ALÍNEA “A”, §4º, INCISO III, DA LEI N.º 9.455/1997, ARTIGO 244-B DA LEI N.º 8.069/90, ARTIGO 157, §2º, INCISOS II E V, §2º-A, INCISO I E ARTIGO 250, §1º, INCISO II, ALÍNEA “A”, AMBOS DO CÓDIGO PENAL. INSURGÊNCIA DEFENSIVA. SUSCITADA A NULIDADE DO RECONHECIMENTO DE OBJETO REALIZADO NA FASE INVESTIGATIVA. ALEGADA INOBSERVÂNCIA DAS REGRAS PREVISTAS NO ARTIGO 226 DO CÓDIGO PENAL, ASSIM COMO PREVÊ O ARTIGO 227 DO MESMO DIPLOMA LEGAL. EXISTÊNCIA DE OUTROS ELEMENTOS DE CONVICÇÃO ANGARIADOS SOB O CRIVO DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA QUE CORROBORAM O ATO E DEMONSTRAM, SUFICIENTEMENTE, A AUTORIA DELITIVA. SUSTENTADA A NULIDADE DO EXAME DE CORPO DE DELITO DA VÍTIMA. INOCORRÊNCIA. LAUDO RELIZADO DE FORMA INDIRETA, QUE TEM PREVISÃO LEGAL. PEDIDO DE ABOSOLVIÇÃO DO CRIME DE INCÊNDIO. ALEGADA AUSÊNCIA DE ELEMENTOS SUFICIENTRES PARA DEMOSNTRAR A AUTORIA DELITIVA. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADAS. PALAVRAS DOS POLICIAIS QUE FORAM CORROBORADOS POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVAS. CRIMINOSOS QUE FAZEM PARTE DA FACÇÃO “COMANDO VERMELHO” E DEIXARAM PICHAÇÕES NO LOCAL DO CRIME, REIVIDICANDO A AUTORIA CRIMINOSA. LAUDO DE CONSTAÇÇÃO DO LOCAL DO CRIME. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE ROUBO QUALIFICADO. ALEGADO AUSÊNCIA DE ELEMENTOS CARACTERIZADORES DO CRIME DE ROUBO. INOCORRÊNCIA. DOLO DE SUBTRAÇÃO DEVIDAMENTE EVIDENCIADO. OS DOCUMENTOS E CARTÕES DA VÍTIMA FORAM RETIRADOS MEDIANTE AMEAÇA, DEPOIS DE TER ACABADO O CRIME DE TORTURA. CRIMES AUTÔNOMOS. PEDIDO DE REFORMA DA PRIMEIRA FASE DA DOSIMETRIA DA PENA. IMPOSSIBILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO UTILIZADA PELO SENTENCIANTE, SE MOSTRA IDÔNEA E ADEQUADA PARA NEGATIVAR CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAIS DA CULPABILIDADE, CIRCUNSTÂNCIAS E MOTIVOS DO CRIME. PARECER PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Inicialmente, verifico que o recurso preenche os requisitos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço.

Passo à análise das questões preliminares suscitadas pela defesa.

Segundo consta da denúncia, no dia 19 de janeiro de 2021, por volta das 16h30min, em uma residência abandonada localizada na Rua Diamante, Bairro Luiz Carlos Tessele Junior, na cidade de Lucas do Rio Verde/MT, os denunciados, conjuntamente ao adolescente Luiz Fabiano da Silva Souza, mediante sequestro, constrangeram com emprego de violência e grave ameaça a vítima Marcos da Silva Carvalho, causando-lhe sofrimento físico e mental, com o fim de obter informações sobre o paradeiro de Dyeizon Lucas Cabral dos Santos, supostamente integrante de facção criminosa rival (PCC).

Consta ainda que, nas mesmas circunstâncias de tempo e lugar, os denunciados, com grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo e com a restrição da liberdade da vítima, subtraíram cédula de identidade, CPF, título de eleitor, cartão do SUS e dois cartões bancários pertencentes a Marcos da Silva Carvalho, além de terem corrompido o adolescente Luiz Fabiano da Silva Souza.

Por fim, narra a denúncia que no dia seguinte, 20 de janeiro de 2021, os denunciados regressaram à residência da família, despejaram óleo diesel sobre os pertences guarnecidos na edificação e atearam fogo, resultando em grave incêndio, que além de queimar diversos bens móveis, implicou em perigo comum ao patrimônio, integridade física e vida das pessoas.

1. DAS PRELIMINARES

1.1. DA NULIDADE DO RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO DA ARMA DE FOGO

A defesa sustenta a nulidade do reconhecimento fotográfico da arma de fogo apreendida com o réu Lucas Brites Alves, alegando que não foram observadas as formalidades previstas no artigo 226 do Código de Processo Penal, conforme determina o artigo 227 do mesmo diploma legal.

Sem razão os apelantes.

É certo que o artigo 227 do CPP determina que o reconhecimento de objeto deve seguir, no que couber, as disposições previstas no artigo 226 do mesmo diploma legal. Contudo, o reconhecimento de objetos realizado em desacordo com as formalidades legais não conduz necessariamente à nulidade do ato quando existem outros elementos de prova que corroboram o reconhecimento e a autoria delitiva.

No caso dos autos, verifica-se que a vítima Marcos da Silva Carvalho reconheceu a arma de fogo utilizada pelos apelantes em um primeiro momento a partir de fotos enviadas pela polícia via aplicativo "whatsapp". Posteriormente, quando ouvida em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, a vítima confirmou o reconhecimento dos criminosos e das armas utilizadas, afirmando enfaticamente que os réus utilizaram "uma pistola e o 38 com cabo de madeira, cromado".

Ademais, os policiais Jairo Santana do Nascimento, José Barbosa Trajano e Magno Roberto Miranda confirmaram na fase judicial que a vítima reconheceu os autores do crime, bem como as armas utilizadas por eles.

Importa ressaltar que o reconhecimento da arma de fogo é apenas um dos elementos de prova que compõem o amplo acervo probatório existente nos autos, o qual é plenamente capaz de apontar a autoria dos crimes aos recorrentes. O magistrado sentenciante utilizou de inúmeros outros elementos de convicção para formar seu convencimento quanto à autoria delitiva, como provas orais, termo de exibição e apreensão (ID 277374495) e Laudo de Constatação do Local do Crime (ID 277374493).

Por fim, cabe destacar que o caso sob análise envolveu a atuação de facção criminosa (Comando Vermelho), conhecida pelas práticas de crimes brutais. A vítima precisou sair às pressas da cidade e se refugiar em outra localidade para não ter sua vida ceifada, o que tornava impraticável seguir, estritamente, as formalidades previstas nos artigos 226 e 227 do CPP para o reconhecimento de pessoas e objetos.

Dessa forma,
afasto a preliminar
de nulidade do reconhecimento fotográfico da arma de fogo.

1.2. DA NULIDADE DO EXAME DE CORPO DE DELITO

Os apelantes arguem, também, a nulidade do exame de corpo de delito da vítima, haja vista que ele foi realizado de maneira indireta, por meio de fotografias, sustentando, assim, a inexistência de documento idôneo para comprovar a materialidade delitiva.

A preliminar não merece acolhimento.

O artigo 158 do CPP prevê expressamente a possibilidade de realização do exame de corpo de delito de maneira direta ou indireta, in verbis:

"Art. 158. Quando a infração deixar vestígios, será indispensável o exame de corpo de delito, direto ou indireto, não podendo supri-lo a confissão do acusado." (grifei)

No caso em tela, o exame pericial foi realizado de forma indireta, por meio de fotografias, diante da necessidade de a vítima se evadir da cidade onde ocorreram os crimes, visando resguardar sua própria vida, tendo em vista que foi brutalmente torturada e ameaçada de morte por integrantes de uma perigosa facção criminosa.

Assim, o laudo pericial indireto é válido e apto a demonstrar a materialidade delitiva, não havendo que se falar em nulidade do exame de corpo de delito realizado.

Portanto, rejeito também esta preliminar.

2. DO MÉRITO

2.1. DA ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE ROUBO E DESCLASSIFICAÇÃO PARA A CONTRAVENÇÃO PENAL DO ARTIGO 3° DA LEI N° 5.553/68

Os apelantes pleiteiam a absolvição do crime de roubo, sob o fundamento de que não houve dolo específico em tomar bem alheio, mas tão somente a intenção de "reter" os documentos da vítima para intensificar a tortura psicológica. Alternativamente, requerem a desclassificação para a contravenção penal prevista no artigo 3° da Lei n° 5.553/68.

Sem razão os recorrentes.

Transcrevo a sentença combatida:

“...
FUNDAMENTO E DECIDO,

Relatados os fatos, estabelece o art. 381 do CPP que deve o julgador, na análise de todos os elementos componentes dos autos, apontar os motivos de fato e de direito com os quais formou seu convencimento. Em verdade, o que se propõe ao julgador é o mesmo raciocínio silogístico da lógica aristotélica, ou seja, o desenvolvimento das premissas/proposições para que se encontre uma conclusão válida e, no caso das decisões judiciais, fundamentada na prova carreada aos autos.

Vale dizer: parte-se da análise dos elementos materiais de cada crime imputado ao agente, e analisa-se se presentes estão as provas da materialidade e autoria de tais fatos-tipos penais.

Sendo assim, havendo imputação de delitos diversos a distintos agentes, necessário é que se faça a verificação individuada e compartimentada de cada fato narrado, analisando se os elementos de concreção dos crimes se acham comprovados, assim como enfrentando e contemplando a plêiade de argumentos brandidos pela defesa de cada acusado.

Entretanto, suscitadas questões preliminares em sede defensiva (nulidade do reconhecimento fotográfico e do exame de corpo de delito realizado por fotos da vítima e não topograficamente em seu corpo), é preciso que antes de enveredar ao cerne da controvérsia sejam enfrentadas essas alegadas nulidades procedimentais apontadas nas alegações finais defensivas.

1.
DAS QUESTÕES PRELIMINARES

A respeito da obrigatoriedade de observância do procedimento estabelecido pelo art. 226 do CPP, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal (HC n. 598.886/STJ, HC n. 652.284/STJ, REsp n. 1.954.785/STJ, HC n. 712.781/STJ e RHC n. 206.846/STF) assentou-se no sentido de que as exigências as garantias mínimas previstas no art. 226 do Código de Processo Penal para a realização do reconhecimento de pessoas, com o fim de elevar o padrão de qualidade da prova e minimizar a ocorrência de erros.

A fim de regulamentar a questão, o Conselho Nacional de Justiça editou a Resolução n. 484/2022, do CNJ, que fixou diretrizes de atuação nos procedimentos e processos criminais, dentre as quais, destaca-se:

Art. 8º O reconhecimento será realizado por meio do alinhamento padronizado de pessoas ou de fotografias, observada a ordem de preferência do art. 4º, de forma que nenhuma se destaque das demais, observadas as medidas a seguir:

I – o alinhamento de pessoas ou de fotografias poderá ser simultâneo, de modo que a pessoa investigada ou processada e as demais pessoas serão apresentadas em conjunto a quem tiver de fazer o reconhecimento, ou sequencial, de forma que a pessoa investigada ou processada e as demais sejam exibidas uma a uma, em iguais condições de espaço e períodos de tempo;

II – a pessoa investigada ou processada será apresentada com, no mínimo, outras 4 (quatro) pessoas não relacionadas ao fato investigado, que atendam igualmente à descrição dada pela vítima ou testemunha às características da pessoa investigada ou processada.

§ 1º Na realização do alinhamento, a autoridade zelará pela higidez do procedimento, nos moldes deste artigo, inclusive a fim de evitar a apresentação isolada da pessoa (show up), de sua fotografia ou imagem.

§ 2º A fim de assegurar a legalidade do procedimento, a autoridade zelará para a não ocorrência de apresentação sugestiva, entendida esta como um conjunto de fotografias ou imagens que se refiram somente a pessoas investigadas ou processadas, integrantes de álbuns de suspeitos, extraídas de redes sociais ou de qualquer outro meio.

§ 3º Na apresentação de que trata o inciso II, será assegurado que as características físicas, o sexo, a raça/cor, a aparência, as vestimentas, a exposição ou a condução da pessoa investigada ou processada não sejam capazes de diferenciá-la em relação às demais.

§ 4º Nos casos em que a vítima ou testemunha manifestar receio de intimidação ou outra influência pela presença da pessoa investigada ou processada, a autoridade providenciará para que a pessoa e os demais participantes do alinhamento não vejam quem fará o reconhecimento.

No caso em tela, segundo a própria vítima, o reconhecimento foi por meio de fotografias apresentadas pela equipe de investigação policial em sequencia, sem direcionamento, sem identificação de autoria, sendo ele o responsável por apontar, dentre o álbum de rostos apresentados aqueles que teriam participado da empreitada criminosa.

Entretanto, segundo a peça final defensiva, no procedimento não é isso que se extrai, uma vez que os termos de reconhecimento já conteriam, previamente, fotografias isoladas e específicas dos investigados, como se extrairia do id. 101919493, fls. 12 a 17.

Analisando o caderno investigativo, verifica-se que na data em que a vítima compareceu à DelPol a autoridade policial indicou que apresentadas diversas fotografias, extraídas do acervo fotográfico da própria unidade policial, a vítima passou a identificar os acusados, salientando que a seleção de pessoas apresentadas se deu a partir das indicações apresentadas pelo próprio reconhecedor
(05 magros, 02 deles brancos e 3 pardos e 01 gordinho pardo).

Eram esses os parâmetros que os policiais se fundaram para apresentar o tal acervo fotográfico que, estranhamente, não foi filmado, não foi registrado, não teve indicação do procedimento, limitando-se a apontar que foram apresentadas várias fotografias, o que a vítima reiterou e confirmou em seu depoimento judicial.

Ocorre que, conforme salienta a Resolução n. 484/22/CNJ, as pessoas alinhadas, presencialmente ou por fotografias, para reconhecimento, devem ser apresentadas fora de um contexto sugestivo, isto é, deve-se suprimir a indicação de que as pessoas indicadas estejam inseridas num “
conjunto de fotografias ou imagens que se refiram somente a pessoas investigadas ou processadas, integrantes de álbuns de suspeitos, extraídas de redes sociais ou de qualquer outro meio
”.

Ademais, na apresentação há de se assegurar a autoridade policial de que as
características físicas, o sexo, a raça/cor, a aparência, as vestimentas, a exposição ou a condução da pessoa investigada ou processada não sejam capazes de diferenciá-la em relação às demais
.

A razão de assim ser está na constatação jurisprudencial, baseada em estudos científicos sólidos e de respeitabilidade e confiabilidade, que há uma fragilidade epistemológica intrínseca a esse modelo de recuperação da memória, conforme consistente argumentação expendida pelo Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, no já celebre HABEAS CORPUS Nº 712781-RJ:

“[...]
O reconhecimento é, portanto, um juízo psicológico de identidade estabelecido por alguém, mediante método comparativo entre uma percepção presente e outra ocorrida ou vivida no passado. Todavia, esse mecanismo não é isento de erros, visto que mesmo um fato lembrado pode ser distorcido. É o que a ciência denomina de "falsas memórias", definidas como lembranças de eventos não ocorridos, de situações não presenciadas, de lugares jamais vistos ou de lembranças distorcidas
(ROEDIGER, H. L. III.; MCDERMOTT, K. B. Distortions of memory. In E. Tulving; F. I. M. Craik. The Oxford Handbook of Memory, Oxford: Oxford University Press, 2000, p. 149-162; STEIN, L. M.; PERGHER, G. K. Criando falsas memórias em adultos por meio de palavras associadas. Psicologia: Reflexão e Crítica, 14, 2001, p. 353- 366). Ou, ainda, conceituadas como lembranças para além da experiência direta, na qual se inserem interpretações ou inferências, que podem, inclusive, refutar a própria experiência (REYNA, V. F.; LLOYD, F. F. Theories of false memory in children and adults. Learning and Individual Differences, 9, 1997, p. 95-123).
Essas memórias podem até mesmo, consoante já provado em estudos empíricos, decorrer da convergência de lembranças verdadeiras e de sugestões vindas de outras pessoas, tornando o indivíduo suscetível a esquecer a fonte da informação, bem como a não perceber a origem da informação sugestionada quando se é interrogado de maneira evocativa
(LOFTUS, E. F. Memory malleability: Constructivist and fuzzy-trace explanations. Learning and Individual Differences, 7, 2005, 133-137). Aliás, não é porque o registro das memórias é expresso com confiança, detalhe e emoção, que necessariamente o evento haja ocorrido tal como narrado (LOFTUS, E. F. Make believe memories. American Psychologist, 277, 2003, p. 867-873). Isso porque as informações evocadas pela memória são influenciadas por emoções e pelas variações decorrentes do nível de consciência e do estado de ânimo da pessoa que faz o reconhecimento. (...)

Portanto, as falsas memórias tanto podem se originar espontaneamente como podem ser implantadas. As espontâneas são criadas internamente no indivíduo como resultado do processo normal de compreensão do evento, enquanto as sugestionadas dizem respeito às lembranças resultantes de um estímulo externo, intencional ou não, cujo conteúdo não pertence ao episódio vivido, embora seja coerente com o fato.
Partindo dos estudos realizados por Real Martinez, Fariña Rivera e Arce Fernandez, Aury Lopes Júnior observa que há diversos fatores que modulam a qualidade da identificação, os quais não podem ser desconsiderados.
O resultado do reconhecimento depende, pois, tanto da capacidade de memorização do reconhecedor quanto de diversos aspectos externos que podem influenciá-lo. Exemplificativamente: o tempo em que a vítima esteve exposta ao delito e ao agressor (tempo de duração do evento criminoso); a gravidade do fato; o tempo decorrido entre o contato com o autor do delito e a realização do reconhecimento; as condições ambientais (tais como visibilidade do local no momento dos fatos, aspectos geográficos etc.); a natureza do crime (com ou sem violência física, grau de violência psicológica etc.)
(Direito processual penal. 14. ed. São Paulo: Saraiva, 2017, p. 493).

(...)

Outro fator, ainda, que não pode deixar de ser considerado é em relação à influência do estado psicológico na memória, Izquierdo também afirma que a memória humana é armazenada de acordo com o desenvolvimento das células nervosas: quanto mais calma ou quanto melhor estiver o ânimo da pessoa, maior será a capacidade de armazenamento da sua memória. Ao contrário, quanto maior for a alteração psicológica, menor será a capacidade de reter informações (IZQUIERDO, Iván. Memória. Porto Alegre: Artmed, 2006, p. 12).
Fato é que há diversos estudos, notadamente no campo da Psicologia moderna, que demonstram as falhas e os equívocos que podem advir da memória humana e da capacidade de armazenamento de informações. Os estudos indicam que a memória pode, ao longo do tempo, se fragmentar e, por fim, se tornar inacessível quando comparada à essência do evento. Ao mesmo tempo, as falsas memórias podem ser mais resistentes do que as verdadeiras, com relatos mais vívidos em testes de recordação
(REYNA, V. F.; LLOYD, F. F. Theories of false memory in children and adults. Learning and Individual Differences, 9, 1997, 95-123). (...)

Daí a razão pela qual
as psicólogas Nancy K. Steblay e Jennifer E. Dysart recomendam não só que sejam evitados procedimentos de identificação que usam um mesmo suspeito como também que identificações produzidas por procedimentos repetidos não sejam consideradas tão confiáveis, justamente porque quanto mais vezes uma testemunha for solicitada a reconhecer uma mesma pessoa, mais provável ela desenvolver falsa memória a seu respeito
(STEBLAY, Nancy K.; DYSART, Jennier. E. Repeated eyewitness identification procedures with the same suspect. Journal of Applied Research in Memory and Cognition apud Innocence Project Brasil. Prova de reconhecimento e erro judiciário. São Paulo. 1. ed., jun. 2020, p. 13).

(...)

De todo modo, como dito, a fiabilidade do ato de reconhecimento de pessoas depende diretamente do procedimento usado, de maneira que a sua incorreção não só deixa de minimizar a possibilidade de erros decorrentes de variáveis de estimação como incrementa o risco de que se produza um reconhecimento falso. Portanto,
a impossibilidade de atribuir qualquer grau de confiabilidade a atos de reconhecimento de pessoas realizados durante as investigações preliminares, em descompasso com o art. 226 do CPP e com as melhores práticas informadas pela psicologia do testemunho, deve levar à inadmissibilidade do elemento informativo, em virtude dos princípios da confiança (o elemento informativo/a prova tem sua confiabilidade questionável – reliability principle), da disciplina (dissuasão do policial de cometer uma futura transgressão da lei – disciplinary principle) e da integridade (preservação da integridade do sistema de justiça criminal – integrity principle)
(CHOO, Andrew L-T. Evidence. 5th ed. Oxford: Oxford University Press, 2018, p. 162).

O valor probatório do reconhecimento, portanto, deve ser visto com muito cuidado, em razão da sua alta suscetibilidade de falhas e de distorções
. Justamente por ter, quase sempre, alto grau de subjetividade e de falibilidade é que esse meio de prova deve ser visto com reserva, mesmo quando realizado em conformidade com o modelo normativo. Vale dizer: Se em conformidade com o modelo legal (art. 226 do CPP) o reconhecimento pessoal é válido, sem, todavia, força probante absoluta, de sorte que não pode induzir, por si só, à certeza da autoria delitiva.”

Em resumo: a certificação da fragilidade do reconhecimento fotográfico é decantada e comprovada em inúmeros estudos de psicologia moderna, mas, inobservadas as medidas mínimas de isolamento de atos de sugestionamento ou direcionamento da prova, a utilidade da prova é nenhuma, devendo mesmo ser reconhecida a sua imprestabilidade quando não observadas ou não demonstrada a observação dos requisitos basilares para instrumentação dessa prova.

Nesse mesmo sentido:

Ementa: “DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. NULIDADE DO RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. PACIENTE NEGRO IDENTIFICADO PELAS FEIÇÕES DOS OLHOS. AUSÊNCIA DE OUTROS INDÍCIOS DE AUTORIA. REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. I. CASO EM EXAME 1. Habeas corpus impetrado contra decisão monocrática do STJ que negou provimento ao Recurso em Habeas Corpus. O paciente, homem negro, foi denunciado por roubo circunstanciado após ser reconhecido pela vítima em um álbum fotográfico, mesmo estando de capacete no momento do crime. A defesa alega a nulidade do reconhecimento e a ausência de outros indícios de autoria, razão por que requer a revogação da prisão preventiva e o trancamento da ação penal. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) se o reconhecimento fotográfico, no qual o paciente foi identificado apenas pelas feições dos olhos enquanto usava capacete, respeitou o art. 226 do CPP; (ii) se a ausência de outros indícios de autoria justifica a revogação da prisão preventiva e o trancamento da ação penal. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Embora a jurisprudência desta Suprema Corte reconheça a fuga e a condição de foragido como fundamento idôneo para a decretação da prisão preventiva, isso não dispensa a necessidade de prévia comprovação de suficientes indícios de autoria. 4. No caso concreto, o indício de autoria atribuído ao paciente baseou-se em um reconhecimento fotográfico, feito por comparação das feições dos olhos, após a apresentação de um álbum com fotos de indivíduos já registrados pela polícia. Esse indício, por si só, é insuficiente para sustentar a prisão preventiva e deflagrar a ação penal. 5. A ausência de outros indícios de autoria, somada ao lapso temporal de mais de 13 anos desde o crime, compromete os fundamentos tanto da prisão preventiva quanto da própria ação penal. 6. O reconhecimento fotográfico, realizado sem observância das formalidades previstas no art. 226 do CPP, é nulo, especialmente quando envolve a identificação do paciente por meio de feições parcialmente ocultas por um capacete. 7. A fragilidade desse reconhecimento, agravada pela condição do paciente e pelas implicações raciais no processo de identificação, reforça a necessidade de assegurar o respeito às garantias processuais, justificando a revogação da prisão preventiva e o trancamento da ação penal. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Ordem concedida de ofício. Revogação da prisão preventiva. Trancamento da ação penal. Tese de julgamento: “1. O reconhecimento fotográfico realizado sem as formalidades do art. 226 do CPP é nulo, especialmente quando a identificação é baseada apenas na visualização de parte do rosto do agente. 2. A ausência de outros indícios de autoria justifica a revogação da prisão preventiva e o trancamento da ação penal.” Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 226; CPP, art. 386, V; CPP, art. 157, §1º. Jurisprudência relevante citada: STF, RHC 206846, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 22.02.2022”. (STF, Segunda Turma, HABEAS CORPUS, Relator(a): Min. EDSON FACHIN, Julgamento: 07/10/2024, Publicação: 14/10/2024).

Órgão julgador:

Afastado o termo de reconhecimento fotográfico acostado aos autos como elemento fidedigno de prova, há, ainda, que ser enfrentada a segunda questão isagógica suscitada nas alegações finais defensivas, qual seja, a alegada nulidade do exame de corpo de delito realizado na vítima, o qual, segundo a pontuação defensiva, teria sido feito de maneira indireta, a partir de fotografias do suposto agredido, conforme apontaria o laudo de id. 101919493.

Em síntese: como a vítima não teria sido periciada diretamente, mesmo recebendo atendimento na rede pública de saúde (PAM) no dia dos fatos, ao entender defensivo estaria violada a regra do art. 158 do CPP, já que as lesões seriam vestígios passiveis de perícia técnica (prova antecipada e irrepetível) que não se realizou sem qualquer justificação válida para tal omissão.

Compulsando os autos, verifica-se que aos réus imputou-se a prática do crime de tortura com emprego de violência E grave ameaça, e, na dicção jurisprudencial, a tortura, sendo física mas também psicológica não se cuida de delito que deixa, necessariamente, vestígios
[1]
, logo, realizar ou não o exame de corpo de delito não era condição
sine qua non
para a configuração do tipo penal atribuído aos agentes.

De todo modo, o exame acostado no id. 101919493 – pa. 18/21 presta-se a corroborar a versão da vítima de que foi espancada, violentada, agredida por socos, pontapés, o que, aliás, acha-se bem estampado nas fotografias juntadas aos ids. 101919503 a 101919508.

Destarte, não se sustenta a alegação de nulidade do exame realizado, na medida em que o crime atribuído aos réus não exigia, obrigatoriamente, prova dos vestígios físicos deixados no corpo da vítima, porque, repita-se, a tortura contempla vis física e psicológica.

Enfrentadas as questões preliminares, é possível avançar, enfim, sobre o mérito acusatório que por englobar 4 distintas condutas, autoriza a segmentação da análise judicial, sobre cada um dos fatos denunciados, garantindo, assim, aos litigantes que seus argumentos e alegações estejam contemplados integralmente no decisum.

2. DO CRIME DE TORTURA

Imputou-se aos quatro réus desta ação (Bryam Adams da Silva teve a ação desmembrada) a prática do crime de tortura (
constranger alguém com emprego de violência ou grave ameaça, causando-lhe sofrimento físico ou mental
), com a finalidade de “obter informação, declaração ou confissão da vítima ou de terceira pessoa” e com a causa de aumento pelo modus operandi (crime cometido mediante sequestro), porque, teriam todos eles, em união de designíos e vontades e sob ordem de supostos integrantes de facção criminosa, invadido a residência em que morava a vítima Marcos da Silva Carvalho, obrigado ele a lhes acompanhar até uma casa abandonada na mesma rua em que residia, e lá submetido ele a uma sessão de espancamento físico, ameaças psicológicos, jogos mentais, para que indicasse o paradeiro de seu amigo e dono da casa onde ele estava morando, o qual seria desafeto dos agressores, por supostamente integrar facção criminosa rival da que eles pertenceriam.

A investigação minuciosa do caderno probatório permite concluir, com suficiente convicção, que o sequestro de Marcos de dentro de sua casa, no período da tarde do dia 19 de janeiro de 2024, é um fato confirmado, corroborado, seguramente demonstrado.

Também ficou suficientemente comprovado que além de ser levado de sua casa para outra, abandonada, Marcos foi submetido a interrogatório acompanhado de repetidas e agressivas ameaças e agressões físicas, tudo com a finalidade de extrair dele a indicação do paradeiro de Dyeizon Lucas Cabral dos Santos, que era o verdadeiro desafeto dos invasores/sequestradores/agressores.

Desse modo, presentes estão as elementares do tipo penal do crime de tortura, que se distingue das lesões corporais e da ameaça quando os atos são cometidos com tal intensidade e dinâmica capazes de provocar “sofrimento físico ou mental” à vítima, verbis:

“1. Inviável a desclassificação do crime de tortura para lesão corporal culposa ou maus tratos, quando demonstrado que o réu, pela quantidade, distribuição e intensidade das lesões, atuou visando causar sofrimento físico e mental na vítima, afastando-se da simples ofensa à integridade corporal ou da pretensão de educação ou repreensão.

2. As consequências do delito revelam reprovabilidade especial, quando os desdobramentos da conduta criminosa para o ofendido transcendem o esperado pelo resultado típico.

3. Não é possível reconhecer a agravante do motivo fútil ou torpe (art. 61, inc. II, alínea a, do CP), quando os elementos probatórios não permitem concluir que o acusado agiu por acinte ou motivo reprovável.

4. Não se justificando o aumento máximo pela causa de aumento do art. 1º, § 4º, inc. II, Lei 9.455/97, deve ser o mesmo reduzido para o patamar intermediário de 1/5 (um quinto). 5. Recursos conhecidos e parcialmente providos." (TJ-DF 20150610151854 DF 0014923-22.2015.8.07.0006, Relator: JESUINO RISSATO, Data de Julgamento: 14/06/2018, 3ª TURMA CRIMINAL, Data de Publicação: Publicado no DJE : 20/06/2018 . Pág.: 180/189).

Estabelecida a premissa decisória quanto à existência do fato delitivo, há que se verificar se estão presentes elementos probatórios válidos que sustentem a imputação delituosa a cada um dos quatro réus.

Nesse diapasão, Lucas Brites Alves e Carlos Alberto Cavalcante da Silva, em depoimento judicial, confirmaram, ainda que parcialmente, a narrativa trazida pela vítima, isto é, de que, de fato, invadiram a casa de Dieyzon, onde estavam Marcos e a mãe de Dyeizon, Diana, que obrigaram Marcos sair do imóvel e ir até uma residência abandonada e que nesse local, torturaram-no para que ele indicasse o paradeiro da pessoa procurada por eles.

Nada obstante tenham recheado a narrativa de informações sem nenhum lastro de prova ou de verossimilhança (de que a rixa com Dyeizon era de uma briga de bairro, por discussões em bares e supostas ameaças que ele fez contra os invasores), o que salta aos olhos é que os dois acusados corroboraram o cenário e a dinâmica descrita por Marcos, permitindo, concluir, com segurança e firmeza, que praticaram a conduta típica descrita na denúncia.

De mais a mais, Lucas Brites e Carlos Alberto Cavalcante foram encontrados com objetos pertencentes (os documentos pessoais da vítima) ou mencionados pelo agredido (revolver calibre 38, marca Rossi, cabo de madeira cromado) o que mais reforça a conclusão de que participaram do crime em análise.

Entretanto, em relação aos demais, André Gustavo Xisto Rocha e Cleonilton Barbosa Pereira, afastado o reconhecimento fotográfico feito pela vítima, há que se mensurar se nos autos haveriam outros elementos de prova robustos o suficiente a corroborar a hipótese acusatória.

Ouvidas em juízo, as testemunhas Jairo Santana do Nascimento e Magno Roberto Miranda confirmaram que a vítima tinha reconhecido os acusados (reconhecimento esse já desconsiderado), mas, meses depois (em março de 2024) numa operação policial intitulada “Libertas”, Carlos Alberto Cavalcante, Lucas Brites, André Gustavo Xisto Rocha e Cleonilton Barbosa Pereira, foram presos por envolvimento com trafico de drogas e Marcos, novamente, teria corroborado a informação de que eles haviam participado de seu sequestro e tortura, dessa vez pela remessa de fotos específicas e individuadas dos acusados, o que, relembre-se, é inservível como elemento de prova exatamente pelo carregadíssimo viés de confirmação, de direcionamento da diligência.

Aprofundando no depoimento dos investigadores, verifica-se que malgrado tenham se referido a todos os acusados, com relação aos fatos investigados, somente foram capazes de identificar elementos comprobatórios da participação de Carlos Alberto e de Lucas Brites (os dois confessos), porque com o primeiro foi apreendido o revolver calibre 38 que a vítima narrou em seu depoimento, assim como com Lucas Brites foram encontrados os documentos pessoais (cartão do SUS, cartão de CPF, cédula de identidade) de Marcos.

Destaque-se que com relação ao próprio Carlos Alberto, a vítima recordou-se de seu apelido (“Coringa”), de sua tatuagem de palhaço, de suas vestes mencionando o fundador do grupo criminoso que atua no bairro Tessele Junior (Francisco Conceição, o vulgo ‘Paizão’), mas com relação aos demais, malgrado tenha confirmado o reconhecimento, somente soube referencia-los por indicação (
v.g.: perguntado pelo Parquet se André Gustavo Xisto foi um dos três sequestradores que lhe agrediu, conforme seu depoimento em sede inquisitorial, se limitou a responder “Isso”, não explicando quem seria cada um dos agressores e nem como os identificou, inclusive reconhecendo em perguntas seguintes que não sabia nem conhecia nenhum dos acusados e que foi a polícia civil quem deu nome às pessoas que ele apontava
).

Disse mais a testemunha: que reconheceu um único revolver calibre 38 e uma pistola usados no crime, exatamente as armas de fogo localizadas com Carlos Alberto e Lucas, sendo por demais frágil e impreciso o seu reconhecimento em relação aos demais acusados.

Diga-se ainda, a testemunha Jairo apesar de ter repetidamente mencionado Cleonilton e André, não soube apontar, concretamente, qualquer outro elemento de investigação, que não o reconhecimento fotográfico feito por Marcos, que ligassem os dois aos fatos em análise, assinalando, inclusive, que as fotos apresentadas e a linha de investigação partiam do pressuposto de que o delito teria sido cometido por membros da “Tropa do Paizão” que já eram investigados anteriormente pela PJC, o que indica o direcionamento, a tendencia confirmatória das diligências empreendidas.

Jairo aliás chega a reconhecer que na tal “Operação Libertas”, quando André e Cleonilton também foram presos, com André teria sido localizado um aparelho celular e nesse aparelho existiria imagens, vídeos de uma casa incendiada, mas que não conseguiu fazer conexão (ou não se lembrava de ter feito) entre essa imagem e o fato em si.

Assim, insistindo que se o termo de reconhecimento foi anulado, para se obter segurança decisória fazia-se necessário que outros elementos corroborassem esse reconhecimento, o que, não sendo produzido satisfatoriamente pela acusação, justifica a absolvição, por ausência de provas, daqueles acusados cujos elementos de informação não foram confirmados judicialmente.

3. DO CRIME DE ROUBO QUALIFICADO

De acordo com a denúncia criminal, além de ser sequestrado e torturado, Marcos da Silva Carvalho, teve seus documentos pessoais (cartão SUS, cartão de CPF, cédula de identidade e cartões bancários) subtraídos, exatamente pelos mesmos agentes que o levaram e praticaram as condutas anteriormente analisadas.

Do caderno investigatório há prova indelével que Marcos teve seus documentos subtraídos e posteriormente localizados, exatamente em posse de um dos réus, Lucas Brites Alves, quando da multicitada operação policial Libertas, como aponta o BOCrim nº

2021.172171, lavrado em 09/07/2021 (id. 101919498), tendo ele, em depoimento judicial, inclusive afirmado que, por toda situação de ameaça e violência a que foi submetido, apesar de notificado pela equipe policial de que seus documentos haviam sido encontrados, preferiu não retornar à cidade, pelos reflexos decorrentes da ação delituosa de que foi vítima.

Nesse diapasão, é relevante destacar que o delito do art. 157 do CP, não obstante identificado como de natureza patrimonial não exige que a coisa alheia móvel seja valorável em pecúnia, bastando que tenha havido subtração, contra a vontade do titular da coisa, e mediante violência ou grave ameaça, o que é o caso dos autos, já que, recorde-se, Marcos foi retirado de casa, levado a um lugar abandonado, foi surrado (o exame de corpo de delito confirma diversas lesões por seu corpo), ameaçado, inclusive com uso de arma de fogo, e, ao final, segundo seu relato, como condição para que fosse liberto do cárcere e das sevicias físicas, ordenou-se que seus documentos pessoais ficassem com os torturadores, como meio de identifica-lo e localiza-lo caso o alvo de procura dos agressores não fosse encontrado.

Doutro lado, restou bem assentada a prova no sentido de que essa conduta foi perpetrada por vários agentes (a vítima menciona 6, os réus confessos, Lucas e Carlos Alberto, ora admitem 3, ora 4, ora mais pessoas) e, por consequência, incide a causa de qualificação da conduta prevista no § 2º, II do art. 157 do CP, bem como se acha suficientemente corroborada a tese acusatória de que a subtração se deu mediante restrição da liberdade da vítima (art. 157, § 2º, V) e com emprego de arma de fogo (art. 157, § 2º-A, I).

4.
DA CORRUPÇÃO DE MENOR

Seja pela narrativa da vítima, seja pelos elementos de informação colhidos na fase inquisitorial, seja o depoimento prestado pelo réu Carlos Alberto de Oliveira, todas narrativas confirmam que, ao menos os crimes de tortura mediante restrição da liberdade da vítima e do roubo triplamente qualificado, tiveram a participação decisiva e incisiva do menor Luiz Fabiano da Silva Souza, falecido tempos depois dos fatos.

Desse modo, o crime previsto no art. 244-B do ECA está devidamente comprovado e respaldado pelas provas aviadas nos autos, desimportando aferir se Luiz Fabiano foi efetivamente corrompido em seus valores pelo envolvimento no delito ou se já era degradado anteriormente por condutas e práticas criminosas anteriores, como vaticina o entendimento jurisprudencial cristalizado no Tema 221, da Jurisprudência em Teses do STJ :

“A configuração do crime do art. 244-B do ECA independe da prova da efetiva corrupção do menor, por se tratar de delito formal”.

5.
DO CRIME DE INCÊNDIO em residência habitada

Por fim, atribuiu-se aos quatro réus o crime de causar incêndio, expondo a perigo a vida, a integridade física e o patrimônio das vítimas que residiam no imóvel localizado localizada na Rua Diamante, n.º 537, no Bairro Luiz Carlos Tessele Junior, e no qual residiam Dyeizon Lucas Cabral dos Santos, sua mãe, Daiana de Oliveira Cabral e a vítima do sequestro/tortura, Marcos da Silva Carvalho, porque no dia seguinte ao episódio analisado, ou seja, em 20 de janeiro de 2021, teriam eles regressado à residência da família alvo das ações ilícitas do dia 19/01/21, despejaram óleo diesel sobre os pertences guarnecidos na edificação e atearam fogo, resultando em grave incêndio que além de queimar diversos bens móveis, implicou em perigo comum ao patrimônio, integridade física e vida das pessoas, conforme se constatou a partir da diligência lavrada pela equipe de investigação policial da PJC de Lucas do Rio Verde e que foi retratada no auto de constatação de local do crime acostado no ID. 101919495.

Compulsando os autos, verifica-se que a ocorrência do incêndio é fato indiscutível, assim como é impossível dissociar os fatos do dia anterior com essa situação, na medida em que conforme narrou de forma coerente e consistente a vítima, nas duas fases da persecução penal, durante todo o tempo em que esteve sob posse e sendo torturado pelos sequestradores/invasores, o que eles exigiam saber era o paradeiro de seu amigo Dyeizon, apontando que ele seria membro de uma facção criminosa rival (PCC) e que por isso queriam encontra-lo.

Afirmou a vítima em juízo:

“Eles começaram a me pressionar por causa dele, o Dyeizon ele já, eles falaram que tinham áudio, que ele tava envolvido com o PCC, falaram que tinha áudio confirmando tudo e literalmente eles tinham áudio mesmo, eles mostrou (sic) um áudio que ele tava envolvido, ai eles queria (sic) que de toda forma eu dissesse que tava envolvido mas não tava envolvido de nada, só fui pra levar ele na casa da mãe dele...”

Essa informação é essencial: apesar de Carlos Alberto e Lucas Brites (relembre-se, não há nada nos autos que correlacione Cleonilton e André Xisto à tortura e, consequentemente ao roubo de documentos), terem trazido uma versão diferente em suas confissões, admitindo a perseguição a Dyeizon, mas apontando como motivação uma suposta rixa de ‘bar e festa’ dentro do bairro, essa narrativa é isolada, só tem a palavra dos réus a lhe sustentar, ao passo que a declaração da vítima da tortura de que eles agiram de modo organizado, como representantes de facção criminosa e na perseguição de um membro de organização rival é corroborada pelo depoimento dos policiais civis Magno Roberto e Jairo Santana que apontaram inúmeros fatos, episódios, indícios e referencias de envolvimento dos dois com grupos criminosos instalados no bairro Tessele Junior (a tal “Tropa do Paizão”, que seria um braço específico da facção Comando Vermelho, na cidade).

Vale dizer: Marcos foi sequestrado e torturado por membros do Comando Vermelho que pretendiam que ele dedurasse o paradeiro de seu amigo e companheiro de moradia (Dyeizon Cabral) e inclusive mostraram a ele um áudio que comprovaria o envolvimento de Dyeizon com a facção criminosa Primeiro Comando da Capital e, no dia seguinte, como ele não apontou a localização do alvo de seus sequestradores, que também não localizaram Dyeizon por outras vias, a residência em que os dois moravam, juntamente com a mãe de Dyeizon, amanheceu absolutamente devastada por um incêndio provocado e intencional, restando no local somente cinzas e a pichação feita pelos incendiários, apontando que seriam do “CV” e que queriam encontrar e somente lhes interessava identificar o paradeiro do rival, pertencente à facção rival “PCC”.

Como descrito pela equipe de investigadores que foram ao local do incêndio realizar o auto de constatação, além de atear fogo, de queimar toda mobília da casa, os incendiários deixaram um recado, uma mensagem, uma assinatura inconfundível: a sigla CV, CV,CV escrita em varias paredes, na geladeira e no armário de cozinha da casa, onde também anotaram as seguintes mensagens “PCCU vai morre, Nois so que ele”; “troca com nós PCCU desgraçado”; “Brota PCCU filha da puta “CV, td2 passa nada” (id. 101919509), e, com todas as vênias a quem entenda de forma diferente, é evidente que tais mensagens, que tais recados e as circunstâncias de tempo e de local indicam, de modo bastante convincente, que os autores dessas pichações e do incêndio são os mesmos que, no dia anterior, sequestraram e torturaram Marcos Carvalho exatamente para que ele denunciasse o paradeiro de seu amigo, o tal membro do “PCCU” que eles insistiam em encontrar.

Destarte, o conjunto probatório se apresenta suficientemente consistente e elucidativo a corroborar a hipótese acusatória, no tocante a Carlos Alberto Cavalcanti e Lucas Brites, quanto ao cometimento do crime de causação de incêndio, expondo a risco a integridade física e a vida dos moradores da casa incendiada.

Pelo exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
a pretensão punitiva estatal esposada na denúncia para o fim de:

(i)
ABSOLVER
André Gustavo Xisto Rocha e Cleonilton Barbosa Pereira de todas as imputações assacadas na denuncia, por absoluta ausência de provas dos fatos denunciados, na forma do art. 386, VII, do CPP;

(ii) CONDENAR
Carlos Alberto Cavalcanti da Silva e Lucas Brites Alves como incurso nas sanções previstas no preceito secundário das normas penais insertas nos arts. 1º, inciso I, alínea “a”, §4º, inciso III, da Lei n.º 9.455/1997, 157, §2º, inciso II e V, §2º-A, inciso I, do Código Penal, 244-B da Lei n.º 8.069/90 e 250, §1º, inciso II, alínea “a”, do Código Penal.

Procedida à condenação, passo a individualizar a pena em concreto de cada um dos condenados, em homenagem ao que preconiza o art. 5º, XLVI, da CF/88:”
(Id. 277375623)

A materialidade e autoria do crime de roubo restaram cabalmente demonstradas pelo boletim de ocorrência nº 2021.18360, termo de reconhecimento fotográfico de pessoa, relatório de investigação nº 2021.13.928, termo de apreensão, bem como pela prova oral colhida em ambas as fases processuais.

A vítima Marcos da Silva Carvalho relatou com riqueza de detalhes que, após ser torturada pelos apelantes, teve seus documentos pessoais e cartões bancários subtraídos pelos criminosos:

"Eles me levaram até a casa dele chegando lá eles só entregaram o meu celular, o celular que eu tinha só eles só entregaram o celular na casa, meus documentos e meus pertences ficaram com eles."

O policial Jairo Santana do Nascimento confirmou que a vítima teve seus documentos e cartões bancários subtraídos pelos agressores:
"Tomaram sua carteira, tomaram seus pertences aí como dois cartões do Banco do Brasil e acho que um cartão do SUS, salvo engano."

Ademais, corroborando a versão da vítima, foi juntado aos autos o Termo de Apreensão nº 2021.16.212143, onde se verificou que os documentos e os cartões da vítima foram apreendidos com o apelante Lucas Brites.

Importante destacar que, diferentemente do que alegam os apelantes, no momento em que a vítima foi obrigada a entregar seus pertences diante de grave ameaça com emprego de arma de fogo, o crime de tortura já havia cessado, tornando a subtração dos bens da vítima uma conduta autônoma e independente, inviabilizando a absorção dessa conduta pelo delito de tortura.

O dolo da subtração é incontestável, pois os agentes criminosos possuíam a intenção de se apropriar dos bens da vítima (nos quais figuravam os cartões bancários) e, efetivamente, o fizeram. Se o intuito fosse apenas garantir que encontrariam posteriormente a vítima a partir de seus documentos pessoais, não teriam subtraído também os cartões bancários do ofendido, que em nada contribuiriam para esse hipotético desiderato.

Quanto ao pedido de desclassificação para a contravenção penal prevista no artigo 3° da Lei n° 5.553/68, que tipifica a retenção de documentos, tal pleito não merece acolhimento, pois o crime foi praticado mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, o que caracteriza o delito de roubo.

Portanto, mantenho a condenação dos apelantes pelo crime de roubo majorado.

2.2. DA ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE INCÊNDIO

Os apelantes pleiteiam, ainda, a absolvição do crime de incêndio, sob o argumento de que inexistem provas suficientes da autoria para sustentar suas condenações.

O recurso não merece provimento neste ponto.

A materialidade e a autoria do crime de incêndio restaram amplamente demonstradas pelo boletim de ocorrência nº 2021.18453, Auto de Descrição e Constatação do Local do Crime e pela prova oral colhida durante a instrução processual.

As testemunhas policiais foram unânimes em afirmar que os apelantes atearam fogo na residência da família da vítima Dyeizon, alvo dos criminosos, por pertencer a uma facção rival. O policial Jairo Santana do Nascimento relatou detalhadamente:

"A casa atacaram fogo, queimaram várias coisas, e me recordo que, como eu disse, que eu cheguei a atender essa ocorrência, embora não tenha feito a auto constatação ali do incêndio (...) estive in loco por conta de uma ocorrência de tal natureza no bairro Tessele Júnior, me chamaram na época, eu estava no núcleo de investigação, desloquei para lá para dar um suporte para ele, sabia da gravidade, e vi a assinatura provavelmente dita, que eles deixaram, vários CV, CV, QCV, vai morrer PCC, vai morrer, enfim, todos os envolvidos no PCC."

O policial José Barbosa Trajano também confirmou que os apelantes incendiaram a residência e deixaram pichações relacionadas à facção criminosa:

"Sim, eu participei do auto de constatação, lá no bairro Tessele Jr., na residência, onde eles incendiaram a residência. Eu e o investigador Magno. Então, colocaram fogo nos móveis, nos cômodos queimou parte, não queimou tudo, mas colocaram fogo, fizeram pichação na geladeira, sigla de facção do Comando Vermelho."

Do Auto de Descrição e Constatação do Local do Crime verifica-se que o imóvel não só foi parcialmente incendiado como também foi vandalizado com pichações que se referem ao grupo criminoso "Comando Vermelho".

Ademais, a sequência lógica dos fatos demonstra claramente que o incêndio na residência foi praticado pelos mesmos agentes que, no dia anterior, haviam sequestrado e torturado a vítima Marcos para que ela revelasse o paradeiro de Dyeizon. Não logrando êxito em localizar Dyeizon, os apelantes, movidos pelo sentimento de vingança, voltaram à residência e atearam fogo, deixando sua assinatura através das pichações referentes à facção criminosa da qual faziam parte.

Assim, mantenho a condenação dos apelantes pelo crime de incêndio.

2.3. DA REFORMA DA DOSIMETRIA DA PENA

Por fim, os apelantes pleiteiam a reforma da dosimetria da pena para afastar a negativação das circunstâncias judiciais da culpabilidade, circunstâncias e motivos do crime, em relação ao crime de tortura.

O recurso não merece provimento também neste ponto.

Vejamos:

“
DOSIMETRIA DA PENA

1. CRIME DE TORTURA

1.1. – RÉU: LUCAS BRITES ALVES

1ª FASE:
A dosimetria da pena no sistema jurídico brasileiro, adotou o critério trifásico elaborado por Nelson Hungria, em que para se chegar ao quantum da pena aplicada em concreto ao condenado, faz-se necessário passar por três estágios de sua fixação, sendo que na primeira etapa o que são valorados são os chamados elementos periféricos do crime e da conduta do agente.

No caso em riste, a sanção penal definida na norma penal é de reclusão de 2 (dois) a 8 (oito) anos.

Assim, partindo do patamar mínimo de pena prevista no tipo legal, constata-se que, segundo a prova dos autos, além de torturarem a vítima, por horas, com emprego de arma de fogo, os agentes utilizaram pedaços de pau para lhe fustigar o corpo, além de proferirem diversas ameaças à sua vida, comportamento que desborda da ‘natureza’ do delito e justifica a negativação da vetorial da
culpabilidade
, exatamente pela exacerbação da covardia, da humilhação, da submissão a que expuseram a vítima.

Da mesma forma, merece negativação a circunstancia judicial relativa ao modus operandi dos agentes (
circunstâncias do crime
), uma vez que ficou fartamente demonstrado que, para torturar o agente, invadiram a casa em que morava, obrigaram-no a ir até uma casa abandonada e o retiveram até altas horas da noite, conduta que, repita-se, desborda em muito da ‘normalidade’ do tipo penal.

No pertinente aos
motivos do crime
, a conduta também é mais deletéria, afinal, de acordo com o caderno processual, os agentes submeteram a vítima a intenso sofrimento físico e a uma enorme pressão psicológica, com o único intento de faze-lo indicar o paradeiro de seu colega de moradia, para que fosse encontrado e saciasse a sede dos criminosos de vingança por ser ele suposto integrante de uma facção criminosa rival.

Sendo assim, negativadas três circunstancias judiciais, usando o critério do ‘termo médio’, adotado pelo TJMT como técnica preferencial para a quantificação da pena inicial
[2]
, encontro, como pena-base, o montante de 3 anos, 10 meses e 15 dias de reclusão .

2ª FASE:
Não há circunstâncias agravantes, mas deve-se reconhecer a atenuante da confissão, que mesmo que qualificada e parcial (Lucas admite a tortura, mas não de forma integral e nem mesmo os motivos do ato), admite redução, ex vi do entendimento dominante sufragado no Tribunal da Cidadania, razão porque decresço em 1/6 a pena-base, fixando uma reprimenda intermediária de 3 anos, 2 meses e 22 dias de reclusão.

3ª FASE:
Na última etapa da dosimetria da pena, encontra-se a causa de aumento prevista no § 4º, inciso III, do art. 1º, da Lei n. 9.455/97, afinal, o delito foi cometido mediante sequestro da vítima, que fixou por horas submetida ao arbítrio, às sevícias e às ameaças e fustigações dos torturadores, razão porque justifica-se a aplicação da majorante em fração mais próxima do máximo legal, aplicando-se aqui a proporção de 1⁄4 de aumento, o que eleva e torna definitiva a reprimenda em
4 anos, 5 meses e 4 dias de reclusão
.

1.2 - RÉU: CARLOS ALBERTO CAVALCANTI DA SILVA

1ª FASE:
As mesmas circunstâncias objetivas aplicadas em relação a Lucas Brites se colocam na contextualização da ação perpetrada por Carlos Alberto com um agravante: ele foi reconhecido pela vítima como um dos mais agressivos, quem efetivamente lhe bateu e brandiu arma de fogo como meio de ameaça para que indicasse o paradeiro de Dyeizon e isso deve ser sopesado nesta fase procedimental.

Assim, além da culpabilidade mais intensa, pelo cenário criminoso em si (tortura da vítima, por horas, com emprego de arma de fogo, pedaços de pau e ameaças à sua vida), Carlos Alberto foi, segundo a própria vítima, quem, juntamente com o adolescente Luiz Fabiano, lhe deu a surra maior, quem mais usou a arma de fogo para ameaçar e desferiu golpes no corpo.

Vale dizer: a negativação da vetorial da
culpabilidade
, pela exacerbação da covardia, da humilhação, da submissão a que expuseram a vítima, está amplamente caracterizada.

Da mesma forma, merece negativação a circunstancia judicial relativa ao modus operandi dos agentes (
circunstâncias do crime
), uma vez que ficou fartamente demonstrado que, para torturar o agente, invadiram a casa em que morava, obrigaram-no a ir até uma casa abandonada e o retiveram até altas horas da noite, conduta que, repita-se, desborda em muito da ‘normalidade’ do tipo penal.

No pertinente aos
motivos do crime
, a conduta também é mais deletéria, afinal, de acordo com o caderno processual, os agentes submeteram a vítima a intenso sofrimento físico e a uma enorme pressão psicológica, com o único intento de faze-lo indicar o paradeiro de seu colega de moradia, para que fosse encontrado e saciasse a sede dos criminosos de vingança por ser ele suposto integrante de uma facção criminosa rival.

Sendo assim, negativadas três circunstancias judiciais, usando o critério do ‘termo médio’, adotado pelo TJMT como técnica preferencial para a quantificação da pena inicial
[3]
, encontro, como pena-base, o montante de 3 anos, 10 meses e 15 dias de reclusão .

2ª FASE:
Não há circunstâncias agravantes, mas deve-se reconhecer a atenuante da confissão, que mesmo que qualificada e parcial (Carlos Alberto admite a tortura, mas não de forma integral e nem mesmo os motivos do ato), admite redução, ex vi do entendimento dominante sufragado no Tribunal da Cidadania, razão porque decresço em 1/6 a pena-base, fixando uma reprimenda intermediária de 3 anos, 2 meses e 22 dias de reclusão.

3ª FASE:
Na última etapa da dosimetria da pena, encontra-se a causa de aumento prevista no § 4º, inciso III, do art. 1º, da Lei n. 9.455/97, afinal, o delito foi cometido mediante sequestro da vítima, que fixou por horas submetida ao arbítrio, às sevícias e às ameaças e fustigações dos torturadores, razão porque justifica-se a aplicação da majorante em fração mais próxima do máximo legal, aplicando-se aqui a proporção de 1⁄4 de aumento, o que eleva e torna definitiva a reprimenda em
4 anos, 5 meses e 4 dias de reclusão
.

2. DO CRIME DE CORRUPÇÃO DE MENORES

2.1. – RÉU: LUCAS BRITES ALVES

Submetendo a dosagem da pena às três fases de valoração idealizadas por Nelson Hungria, tenho que a primeira fase da dosimetria da pena estatal em concreto a ser aplicada ao condenado não comporta negativação, uma vez que não há nos autos elementos que justifiquem o aumento da reprovabilidade além das circunstâncias ínsitas ao próprio tipo penal.

Na segunda fase da dosimetria da pena, não
r
econheço causas de aumento ou redução da pena.

Por fim, na terceira fase, não encontro causas de aumento ou de diminuição a serem consideradas, e, desse modo, torno definitiva a pena em 01 ano de reclusão.

2.2 - RÉU: CARLOS ALBERTO CAVALCANTI

Submetendo a dosagem da pena às três fases de valoração idealizadas por Nelson Hungria, tenho que a primeira fase da dosimetria da pena estatal em concreto a ser aplicada ao condenado não comporta negativação, uma vez que não há nos autos elementos que justifiquem o aumento da reprovabilidade além das circunstâncias ínsitas ao próprio tipo penal.

Na segunda fase da dosimetria da pena,
r
econheço a causa de redução da pena pela admissão expressa de Carlos Alberto de que foi ele quem convidou e se dirigiu à casa da vítima na companhia do adolescente Luiz Fabiano, mas tendo a reprimenda sido fixada no mínimo legal, nos termos da Súmula 231 do STJ fica a pena no mesmo patamar mínimo inicial.

Por fim, na terceira fase, não encontro causas de aumento ou de diminuição a serem consideradas, e, desse modo, torno definitiva a pena em 01 ano de reclusão.

3. DO CRIME DE ROUBO QUALIFICADO

3.1 – LUCAS BRITES ALVES

1ª FASE:
O sistema penal pátrio idealizou a quantificação da reprimenda estatal em três estruturas jurídico-fáticas distintas, na primeira preocupando-se com a análise das chamadas circunstâncias judiciais do crime, em seus aspectos objetivo e subjetivo, na segunda elencando causas de elevação ou minoração da pena inicial, pela presença de elementos genéricos ligados ao crime e, por fim, a etapa em que se analisam as causas de maior gravidade ou as hipóteses de privilégios legais, que justifiquem o recrudescimento ou a diminuição das penas concretamente fixadas.

Desse modo, nesse primeiro giro avaliatório, a análise recai sobre as chamadas circunstancias da culpabilidade lato sensu, aqui entendida como os aspectos de valoração da maior reprovabilidade da conduta e do fato criminoso.

Posta a questão, acha-se evidente a necessidade de valorar de modo negativo as circunstâncias e os motivos do crime perpetrado, a primeira porque, como ficou bem desenhado nos autos, Lucas Brites e outros cinco comparsas, subtraíram os documentos pessoais, o cartão SUS e cartões de conta bancária da vítima sob orientação e determinação de ‘pessoa de fora’, que foi quem orientou, definiu condutas e comportamentos e deu a ordem para que Marcos Carvalho fosse solto porém que seus documentos ficassem retidos, como meio de ser localizado caso o alvo principal da ação delitiva não fosse encontrado.

De mais a mais, Marcos teve sua liberdade restringida e cerceada, por longas horas, nesse mesmo contexto de subtração, razão porque justifica-se a negativação dessa vetorial.

Da mesma forma, os motivos do crime são completamente divorciados da ‘normalidade’ do tipo penal de roubo; de acordo com a robusta prova judicializada, Marcos teve seus documentos subtraídos para servir como uma espécie de garantia de que, se os agentes criminosos não encontrassem o amigo dele (Dyeizon), conseguissem encontrar ele próprio, que serviria de ‘dano colateral’ da rixa entre as organizações criminosas as quais pertenceriam os réus e o alvo deles.

Vale dizer: o roubo não tinha por finalidade subtrair coisa alheia móvel pura e simplesmente; foi feito para que os torturadores conseguissem, de forma fácil, localizar o paradeiro ou identificar o entorno pessoal da vítima, caso não conseguissem matar o amigo dela e isso nada tem de prosaico, corriqueiro ou inerente ao modus operandi de crimes patrimoniais.

Finalmente, havendo 3 causas de qualificação do crime, na dicção da doutrina especializada, uma delas serve a adjetivar o delito (necessariamente aquela que mais aumentar ou mais diminuir a pena) e as demais são valoradas como agravantes genéricas – se tiverem previsão legal – ou como circunstâncias do crime, o que é a hipótese dos autos.

Sobre o tema:

“Se o crime for pluriqualificado, uma das qualificadoras legitimará a imposição da pena-base dentro das margens do tipo qualificado, e as qualificadoras remanescentes atuarão como agravantes genéricas, se previstas, ou como circunstâncias judiciais, se não previstas.

(...)

d) nos crimes pluriqualificados, uma das qualificadoras legitimará a mensuração da pena-base dentro das margens cominadas no tipo qualificado, e as remanescentes atuarão como agravantes genéricas, se previstas, ou como circunstâncias do crime, se não previstas, para que nenhuma circunstância fique à margem das considerações judiciais.

Essas são as regras postas” (José Antonio Paganella Boschi, in Das penas e seus critérios de aplicação, 6ª edição, rev. atual. e ampl. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2013, p. 188-189).

Dessarte, como a causa de maior gravame (violência com emprego de arma de fogo – art. 157, § 2º-A, I, do CP) será usada para qualificar o delito, há que se desvalorar a restrição de liberdade e o concurso de agentes na avaliação das circunstâncias judiciais.

Nesse diapasão, é cediço na jurisprudência, que o concurso de agentes, quando não utilizado para agravar a pena, se cuida de fundamento escorreito para negativar a culpabilidade em sentido estrito
[4]
, assim como a restrição de liberdade revela um modus operandi bem mais organizado e periculoso, como já apontado na análise da vetorial das circunstâncias do crime.

Portanto, negativadas três circunstâncias judiciais, justifica-se, perfeitamente, a fixação da pena-base em patamar inicial mais elevado que o piso definido no tipo penal, arbitrando a pena nessa fase acima da pena-base, adotando os mesmos critérios anteriores (fração de 1/8 para cada vetorial, cálculo a partir do termo médio da pena), o que permite encontrar uma reprimenda inicial de fixando-a em
6 anos, 7meses e 15 dias de reclusão e 36 dias-multa, calculados sobre 1/30 do salário mínimo nacional
, ante a inexistência de dados seguros sobre a condição econômica do condenado.

2ª FASE:
Na segunda fase da dosagem da pena em concreto não encontro circunstancias agravantes nem atenuantes, mantendo a sanção no patamar inicial.

3ª FASE:
Na última fase dosimétrica, utilizo o emprego de arma de fogo como causa de majoração (2/3), já que as duas outras qualificadoras foram analisadas na fase inicial, razão porque encontro uma pena definitiva, para esse delito, no total de
11 anos e 6 meses de reclusão e 60 dias-multa, calculados no mínimo legal.

3.2 – CARLOS ALBERTO CAVALCANTI

1ª FASE:
Aplica-se a Carlos Alberto Cavalcanti o mesmo raciocínio logico no pertinente às circunstâncias judiciais negativadas na dosimetria da pena do outro condenado, isto é, deve-se desvalorar as
circunstâncias do crime
(sequestro, restrição de liberdade por horas, subtração dos documentos por ordem de ‘comando’ da facção);
motivos
(roubo com finalidade de garantir a localização da vítima se os criminosos não localizassem o amigo dele);
culpabilidade
(ação mediante concurso de pessoas, impedindo ou dificultando a reação da vítima e como forma de garantir o sucesso da empreitada delitiva realizada com extrema violência).

Desse modo, negativadas três circunstâncias judiciais, justifica-se, perfeitamente, a fixação da pena-base em patamar inicial mais elevado que o piso definido no tipo penal, arbitrando a pena nessa fase acima da pena-base, adotando os mesmos critérios anteriores (fração de 1/8 para cada vetorial, cálculo a partir do termo médio da pena), o que permite encontrar uma reprimenda inicial de fixando-a em
6 anos, 7meses e 15 dias de reclusão e 36 dias-multa, calculados sobre 1/30 do salário mínimo nacional
, ante a inexistência de dados seguros sobre a condição econômica do condenado.

2ª FASE
: Na segunda fase da dosagem da pena em concreto não encontro circunstancias agravantes nem atenuantes, mantendo a sanção no patamar inicial.

3ª FASE
: Na última fase dosimétrica, utilizo o emprego de arma de fogo como causa de majoração (2/3), já que as duas outras qualificadoras foram analisadas na fase inicial, razão porque encontro uma pena definitiva, para esse delito, no total de
11 anos e 6 meses de reclusão e 60 dias-multa
, calculados no mínimo legal.

4. DO INCÊNDIO MAJORADO – art.250, §1º, II, “a”

4.1 – LUCAS BRITES ALVES

Antecedentes:
não possuía condenação transitada em julgado, à época dos fatos.
Conduta social
: não há como valorá-la, frente à ausência de elementos para tanto.
Personalidade do agente
: como restou seguramente demonstrado, Lucas Brites, Carlos Alberto Cavalcanti e outros comparsas cometeram 4 crimes em sequencia em face da mesma vítima, somente porque um amigo dele se tratava de suposto integrante de facção criminosa rival, usando de casa abandonada num bairro em que a criminalidade organizada declaradamente domina e usando de insígnias, símbolos, assinaturas de organização criminosa, o que revela ser pessoa voltada ao crime, conclusão essa extraída de elementos concretos do delito (além de sequestrar, torturar a vítima, os réus incendiaram sua casa e picharam ela toda, com frases alusivas ao Comando Vermelho e à rivalidade com o PCC, organização a que pertenceria o amigo da vítima).

Da mesma forma, os
motivos do crime
como restou demonstrado não são próprios ao delito de incêndio, afinal a casa das vítimas foi completamente incinerada com meio de ameaçar seus moradores a delatarem o paradeiro de Dyeizon Lucas Cabral dos Santos, e de mandar uma mensagem clara a ele: que estavam à sua procura, porque ele seria membro do PCC e eles integrantes do CV, siglas que picharam por toda residência incendiada, preservando armário e geladeira da cozinha exatamente para que as pichações ficassem gravadas e marcadas como aviso ao alvo de suas ações.

Por fim, as
consequências do crime
foram, não obstante esperadas, extremamente danosas e desastrosas às vítimas, que tiveram toda sua mobília, pertences pessoais, roupas, documentos, destruídos pelo fogo, o que, insista-se, não pode ser considerado como elemento ínsito ao delito.

Tendo em consideração tais parâmetros, negativadas três vetoriais (circunstâncias, motivos e as consequências do crime), fixo a pena base acima no mínimo legal, em
04 (quatro) anos, 8 meses e 7 dias de reclusão e 25 (vinte e cinco) dias-multa
, calculados no mínimo legal.

2ª FASE:
Não há circunstâncias agravantes a serem consideradas tampouco atenuantes, razão porque a pena intermediária fica no mesmo patamar inicial.

3ª FASE:
Não se fazem presentes causas de diminuição de pena, mas se acha claramente presente a hipótese majorante prevista no §1º, inciso II, letra “a”, que permite um acréscimo de 1/3 sobre a pena, nas hipóteses em que o incêndio é provocado em casa habitada.

Assim, estabeleço a pena definitiva do denunciado, quanto a este delito, no montante de
06 anos e 03 meses de reclusão e mais 33 dias-multa, computados no mínimo legal
.

4.2 – CARLOS ALBERTO CAVALCANTI

Do mesmo modo da fundamentação dosimétrica quanto ao crime de roubo, aplica-se, adota-se para o segundo condenado os mesmos elementos objetivos e subjetivos de desvaloração das circunstâncias judiciais, ou seja, personalidade voltada para o crime, por ser pertencente ou se dizer pertencente de organização criminosa, fato que foi pichado e decantado na casa incendiada; motivos e consequências do delito anormais ao tipo penal, porque o delito foi perpetrado com a finalidade de permitir aos criminosos “assinarem” sua presença, queimando a casa, os pertences, moveis, das vítimas e deixando clara a mensagem de que quem havia feito aquilo era membro do CV que queria encontrar o morador da residência que, segundo eles, pertenceria ao PCC.

Desse modo, negativadas três vetoriais (circunstâncias, motivos e as consequências do crime), fixo a pena base acima no mínimo legal, em
04 (quatro) anos, 8 meses e 7 dias de reclusão e 25 (vinte e cinco) dias-multa
, calculados no mínimo legal.

2ª FASE:
Não há circunstâncias agravantes a serem consideradas tampouco atenuantes, razão porque a pena intermediária fica no mesmo patamar inicial.

3ª FASE:
Não se fazem presentes causas de diminuição de pena, mas se acha claramente presente a hipótese majorante prevista no §1º, inciso II, letra “a”, que permite um acréscimo de 1/3 sobre a pena, nas hipóteses em que o incêndio é provocado em casa habitada.

Assim, estabeleço a pena definitiva do denunciado, quanto a este delito, no montante de
06 anos e 03 meses de reclusão e mais 33 dias-multa, computados no mínimo legal
.

CONCURSO MATERIAL DE DELITOS

Como os delitos foram praticados em concurso material, as penas impostas devem ser somadas, na forma do artigo 69 do Código Penal, ficando os réus
LUCAS BRITES ALVES
e
CARLOS ALBERTO CAVALCANTI DA SILVA
definitivamente condenados à pena de
23 anos, 2 meses e 3 dias de reclusão, mais 93 dias multa, computados a base de 1/30 do salário mínimo.

REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA

Ante o quantum de pena, a negativação de inúmeras circunstancias judiciais e o histórico delitivo dos condenados, o regime inicial de cumprimento da pena privativa de liberdade deverá ser o
FECHADO
(art. 33, § 2º, alínea ‘a’, do Código Penal).

DA DETRAÇÃO

Extrai-se dos autos que os réus se acham presos, cautelarmente, desde
14/11/2023
, isto é, há 1 ano e 26 dias, devendo esse período ser descontado da pena arbitrada acima, sem contudo modificar o regime prisional.

SUBSTITUIÇÃO E SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA:

Inviável diante do regime condenatório inicialmente fixado.” (sic).

Na primeira fase da dosimetria da pena, o magistrado sentenciante negativou as circunstâncias judiciais da culpabilidade, circunstâncias e motivos do crime, com a seguinte fundamentação:

a) Culpabilidade: "
além de torturarem a vítima, por horas, com emprego de arma de fogo, os agentes utilizaram pedaços de pau para lhe fustigar o corpo, além de proferirem diversas ameaças à sua vida, comportamento que desborda da 'natureza' do delito e justifica a negativação da vetorial da culpabilidade, exatamente pela exacerbação da covardia, da humilhação, da submissão a que expuseram a vítima."

b) Circunstâncias do crime:
"para torturar o agente, invadiram a casa em que morava, obrigaram-no a ir até uma casa abandonada e o retiveram até altas horas da noite, conduta que, repita-se, desborda em muito da 'normalidade' do tipo penal."

c) Motivos do crime:
"os agentes submeteram a vítima a intenso sofrimento físico e a uma enorme pressão psicológica, com o único intento de fazê-lo indicar o paradeiro de seu colega de moradia, para que fosse encontrado e saciasse a sede dos criminosos de vingança por ser ele suposto integrante de uma facção criminosa rival."

Ao contrário do que alegam os apelantes, as circunstâncias judiciais foram negativadas com base em elementos concretos extraídos dos autos, que demonstram maior reprovabilidade na conduta dos agentes.

Quanto à culpabilidade, o uso de arma de fogo e outros objetos para causar sofrimento à vítima extrapolam a "normalidade" do tipo penal de tortura, justificando a negativação desta vetorial.

Em relação às circunstâncias do crime, a invasão à residência da vítima e a retenção por longo período em casa abandonada revelam maior gravidade da conduta, o que autoriza a exasperação da pena-base.

Por fim, os motivos do crime estão vinculados ao ódio e ao propósito de extermínio entre facções criminosas, o que evidencia maior reprovabilidade da conduta e justifica a negativação desta circunstância judicial.

Registro, ainda, que não há
bis in idem
na negativação das circunstâncias do crime e na aplicação da causa de aumento prevista no § 4º, inciso III, do artigo 1º da Lei nº 9.455/97 (mediante sequestro), pois o magistrado fundamentou a exasperação da pena-base no fato de os agentes terem invadido a residência da vítima e a mantido em cárcere por longo período, circunstâncias estas que não se confundem com o sequestro em si.

Assim, mantenho a dosimetria da pena tal como fixada na sentença recorrida.

Ante o exposto, REJEITO as preliminares suscitadas e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo incólume a sentença condenatória em todos os seus termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/07/2025